Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-37.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006429-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), ZILMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.601.311-20 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INADIMPLÊNCIA DE PARCELA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ATRASO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA CONTINUIDADE CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. AFASTAMENTO DA MORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, consolidando a posse e o domínio do veículo apreendido em favor da instituição financeira.

II. Questão em Discussão
:

2. A controvérsia gira em torno da validade da mora da devedora e a legitimidade da busca e apreensão do veículo, em face do pagamento posterior das parcelas em atraso e das tratativas extrajudiciais ocorridas entre as partes.

III. Razões de Decidir
:

3
.
Tratativas Extrajudiciais e Expectativa de Continuidade
: Embora a notificação da mora tenha sido válida, o Banco Pan S/A aceitou o pagamento da parcela em atraso e das subsequentes (fevereiro e março), antes do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Tal conduta gerou uma legítima expectativa de que a relação contratual seria mantida, afastando a eficácia da cláusula resolutória antecipada.

4.

Boa-fé Objetiva e Comportamento Contraditório
: Ao aceitar os pagamentos e prosseguir com tratativas extrajudiciais, o Banco Pan S/A induziu a Apelante a acreditar na continuidade do contrato. Posteriormente, o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, sem uma comunicação clara, configura comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o
"venire contra factum proprium".

5.

Afastamento da Mora
: A conduta do credor ao aceitar os pagamentos demonstra que a mora foi afastada, tornando insubsistente a busca e apreensão.

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Recurso Provido
: O Banco Pan S/A deve restituir o veículo apreendido à Apelante ou, em caso de impossibilidade, ressarci-la pelo valor correspondente, com base na tabela FIPE, após prestação de contas.

Tese de julgamento:
"A aceitação de pagamentos das parcelas em atraso e a continuidade de tratativas extrajudiciais, mesmo após a constituição da mora, afastam a eficácia da cláusula resolutória antecipada e a mora do devedor, configurando comportamento contraditório do credor em violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º; Lei n.º 13.043/2014; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1034573-38.2023.8.11.0041; N.U 1010024-78.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ZILMA ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida
pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo BANCO PAN S/A,
julgou procedente
o pedido inicial da ação, consolidando nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, ratificando a liminar deferida nos autos.

Inconformada, a Apelante sustenta que
a parcela do débito alegado na inicial foi paga em 22/01/2024, muito antes da propositura da demanda em 19/03/2024, não havendo que se falar em mora
.

Realça que
durante a tratativa com a instituição financeira, as demais parcelas do financiamento também foram pagas – mês de janeiro, fevereiro e março – sendo tudo devidamente comunicado ao Apelado.

Afirma que não pode a instituição financeira criar expectativas no consumidor de que com o adimplemento das parcelas iria suspender a ação de busca e apreensão e depois, sem justificativa, tomar o seu bem, o que claramente demonstra a falha na prestação do serviço da ré e de comunicação com seus representantes.

Devidamente intimada, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 222008701).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a Apelante pugna a
“antecipação dos efeitos da tutela”
sob o argumento de probabilidade do direito e perigo de demora.

Entretanto, não vejo como conferir guarida ao postulado, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que
na Apelação caberá pedido de atribuição de
efeito suspensivo
a ser formulado por petição autônoma
, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como último pedido no bojo do recurso, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)
(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (g.n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, cinge-se dos autos que
BANCO PAN S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
ZILMA ALVES DE OLIVEIRA
, la
streada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência da parcela n.º 10, com vencimento no mês de dezembro de 2023.

Deferida a liminar pleiteada, a devedora apresentou pedido de restituição do veículo apreendido, sob o argumento de que
todas as parcelas estariam devidamente quitadas, com exceção da parcela de janeiro de 2024, visto que, ao tentar pagar o boleto, o aplicativo fornecia a mensagem de
“título já pago”.

Ademais, afirmou que esteve em contato com a instituição financeira para pagamento do boleto do mês de janeiro, juntando
print
do aplicativo, das conversas efetuadas com o Banco Apelado, bem como os comprovantes dos boletos devidamente pagos.

Frisou, ainda, que a parcela do mês de dezembro de 2023, que deu início a presente Ação de Busca e Apreensão na data de 19/03/2024, foi quitada na data de 22/01/2024, no valor de R$ 1.873,21 (mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), incluídos os competentes e contratuais juros de mora.

Baseada nessas razões, pleiteou a devolução do veículo e a total improcedência da Ação.

O Magistrado de origem
julgou procedente
o pedido inicial da Ação, consolidando nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, ratificando a liminar deferida nos autos, nos seguintes termos:

“
DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA:

O tema já foi enfrentado pela Instância Superior, não havendo mais que se cogitar em irregularidade da notificação.

A meu ver, restou demonstrado o inadimplemento contratual, bem como a prévia notificação da parte requerida por meio de aviso de recebimento.

Porquanto, à vista dos documentos juntados, verifica-se a regular comprovação da constituição do devedor em mora conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ.

(...)

Considerando o conteúdo do comprovante de pagamento da(s) parcela(s) que aportaram aos autos, entendo que não fora tempestivamente purgada a mora.

Não é demais enfatizar que o Decreto-lei n. 911/69 dispõe que “deferida liminar em favor do credor fiduciário, será assegurada a retomada do bem pelo devedor, caso efetue o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69)”.

No vertente caso, verifica-se que, após a concessão da liminar de busca e apreensão, a parte demandada não comprovou o pagamento integral do valor indicado na petição inicial tempestivamente, o que era pretendido pela parte autora, não realizando o respectivo depósito em Juízo, situação que era imprescindível para purgar a mora.

Desse modo, não realizada a purgação da mora de maneira tempestiva, não há que se falar em restituição do veículo ao demandado, nos termos do art. 3º do Decreto Lei nº 911/67, “
in verbis”:

(...)

Logo, transcorrido o prazo legal a parte demandada deixou de purgar a mora, considerando que possuía prazo decadencial para o devido cumprimento.

Outrossim, verifica-se que os fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado que a parte devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas.

Ademais, a ré, ao ser citada, deixou de apresentar qualquer manifestação que pudesse afastar sua mora, de forma que não se negou a existência da dívida, inclusive afirmou que se encontra paga a parcela de janeiro de 2024.

Logo, resta incontroverso a mora contratual, de outro viés, o fato constitutivo do direito da parte autora e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados nos autos, conforme constou na decisão que deferiu a liminar, impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado.

Por fim, de se destacar que com o advento da lei 13.043/2014, que alterou o caput do art. 2º do DL 911/69, deve o credor, após fazer a alienação do bem, prestar contas ao devedor a fim de que este tenha ciência do valor que foi apurado com a venda e possa fiscalizar para saber se sobrou algum saldo, já que tais recursos lhe pertencem.

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie.”

Contra essa sentença recorre a requerida, reforçando os argumentos acima expostos e sustentando, em síntese,
que
não pode a instituição financeira criar expectativas no consumidor de que com o adimplemento das parcelas iria suspender a ação de busca e apreensão e depois, sem justificativa, tomar o seu bem, o que claramente demonstra a falha na prestação do serviço da ré e de comunicação com seus representantes.

Pois bem.

Conforme se verifica da notificação extrajudicial juntada aos autos, constou a existência da parcela n.º 10 pendente de pagamento, com vencimento em 01/12/2023, sendo que a referida notificação foi recebida pela Apelante em 03/01/2024.

A Apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento da parcela de n.º 10 na data de 22/01/2024, no valor de R$ 1.873,21 (mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos), incluídos os competentes e contratuais juros de mora, bem como das parcelas subsequentes – fevereiro e março –, além de ter colacionado as conversas realizadas com o Banco, o qual inclusive confirmou o pagamento da parcela vencida em 01/03/2024.

Assim, compulsando os autos e analisando os documentos arrolados pela Apelante, tenho que o pagamento da parcela em atraso e das demais subsequentes geraram legítima expectativa da devedora quanto à solução do litígio, mediante a regularização do débito, sem que ainda houvesse sido interposta a presente Ação de Busca e Apreensão, a qual, frisa-se, foi ajuizada tão somente
dois meses após o pagamento da parcela em atraso
.

Com efeito, ainda que tenha ocorrido a válida notificação
extrajudicial
da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais e o recebimento das parcelas relativas aos meses de fevereiro e março (após o inadimplemento da parcela que baseou a ação e antes do efetivo ajuizamento da demanda constritiva) indicam que o Banco
aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na devedora.

De fato, ao aceitar receber valor diverso do constante na notificação, o Banco acabou por demonstrar comportamento contraditório, o que afasta a mora da Apelante, não podendo se valer da mesma notificação para propor Ação de Busca e Apreensão.

Logo,
o comportamento contraditório por parte do banco credor vai de encontro à boa-fé objetiva na relação contratual, o que é vedado pelo princípio do “
venire contra factum proprium
” e torna insubsistente a mora da devedora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO DECLARADA EXTINTA COM ORDEM DE IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO DEVEDOR NA CONTINUIDADE DO CONTRATO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha ocorrido válida notificação extrajudicial da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que o Banco aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na devedora
.”
(N.U 1034573-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO

ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA

INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) –

RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais
: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo,
o

que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão
. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC),
sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).
”

(
N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) (g.n.)

Com essas considerações, entendo que a r. sentença merece reforma, devendo o Banco Pan S/A
restituir o veículo no estado em que apreendido
, ou, em, caso de impossibilidade,
a Apelante deverá ser restituída
pelo valor equivalente ao
bem apreendido
, com observância à tabela FIPE, após a devida prestação de contas em autos próprios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Por fim, restando provido o recurso, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024